Tribunal: TJBA
Processo: 8096339-27.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8096339-27.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM:SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8096339-27.2024.8.05.0001 EMBARGANTE: MARIA BETANIA RODRIGUES SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO QUALIFICADO (ART. 171, §2º, I, DO CP). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE DO PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA EM AÇÃO PENAL PÚBLICA. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO SEM MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de Declaração opostos por Maria Betânia Rodrigues Santos contra acórdão proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 8000161-40.2021.8.05.0027, interposto por Emerson Lopes dos Santos e Alexandre Agostinho, cujo objeto era a reforma da decisão que declarou extinta a punibilidade da embargante pela suposta prática do crime de estelionato qualificado (art. 171, §2º, I, do Código Penal), em razão da decadência. O recurso não foi conhecido por intempestividade, e a embargante alega omissão quanto ao pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, formulado em contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de apreciar o pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios e, em caso positivo, se tal condenação é cabível no âmbito de ação penal pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O acórdão embargado se omite ao não enfrentar o pedido de condenação em honorários advocatícios formulado pela embargante nas contrarrazões do recurso em sentido estrito. 4.O Código de Processo Penal, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não admite a aplicação do princípio da sucumbência no âmbito da ação penal pública, restringindo sua aplicação às ações penais privadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 5.Embargos conhecidos e acolhidos, sem modificação do resultado do julgamento, apenas para sanar omissão quanto ao pedido de honorários advocatícios, que é apreciado e indeferido. Tese de julgamento: 1.A omissão no acórdão que deixa de apreciar pedido expresso formulado em contrarrazões autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, para fins de integração do julgado. 2.O princípio da sucumbência não se aplica às ações penais públicas, não sendo cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em tal hipótese, ainda que haja recurso não conhecido interposto por terceiro interessado. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 3º; CPC, art. 85, §§ 8º e 8º-A. Jurisprudência relevante citada: Não consta. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito n.º 8096339-27.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como embargante Maria Betânia Rodrigues Santos. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e acolher o recurso oposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07198(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8096339-27.2024.8.05.0001)